Tribunal: TJES
Processo: 5013653-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013653-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CLARA CATARINA RIOS PEREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DEPRESSIVO COM IDEAÇÃO SUICIDA. TRATAMENTO COM SPRAVATO. MEDICAMENTO APLICADO NO HOSPITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o plano de saúde deve cobrir o tratamento terapêutico e medicamentoso prescrito pelo profissional médico para combate a doenças cobertas pelo contrato de prestação de serviços médicos.

2.

Existindo prescrição médica para o uso, com urgência, pela autora - que sofre com transtorno psiquiátrico grave (com risco de suicídio) - do medicamento "SPRAVATO" a ser ministrado nas dependências de um hospital, o seu fornecimento e custeio pelo plano de saúde é medida que se impõe.

3.

Recurso
conhecido e des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013653-82.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
A
:
CLARA CATARINA RIOS PEREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da decisão proferida na origem que determinou à Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico o fornecimento de medicamento para tratamento de depressão e quadro psicopatológico.

Pois bem.
O

pleito exordial versa sobre pedido de tratamento cuja doença está contemplada pelo contrato de prestação de serviços médicos, logo, independentemente do fármaco a ser utilizado, incumbe a recorrente fornecê-lo,
haja vista a impossibilidade dela escolher o melhor medicamento para o seu cliente.

Outrossim, ao menos
pelos elementos que são passíveis de análise nesta via do agravo de instrumento
, verifico que a indicação do fármaco pleiteado na exordial não fora feita de maneira desmedida,
estando baseada
em laudo médico, com indicação de estudos sobre o fármaco, bem como fulcrado em tratamento anterior já realizado pela recorrida com idêntica medicação,
onde não foi obtido o sucesso esperado.

O
C.
S
uperior Tribunal de Justiça
já decidiu que, embora taxativo, o rol da ANS comporta exceções,
dentre as quais se enquadra o caso sob exame
.
A esse respeito colaciono:

[...] 4.
Cumpre observar os seguintes parâmetros objetivos para admitir, em hipóteses excepcionais e restritas, o afastamento das limitações contidas na lista da ANS:
"1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS"
(EREsp n. 1.886.929/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2043366 CE 2022/0009095-8, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

No caso em apreço, o
medicamento - SPRAVATO (escetamina) – possui registro na ANVISA e indicação dos órgãos responsáveis, conforme documentos acostados à peça vestibular da ação matriz.

Já
os riscos aos quais está submetida a paciente
são pormenorizadamente citados no laudo médico citado alhures.

A concessão do referido fármaco, inclusive, vem sendo imposta aos planos de saúde pelos demais tribunais pátrios. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. POSSIBILIDADE.
ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEI Nº 14.454/2022. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora o Superior Tribunal de Justiça-STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.886.929, haja fixado o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, mais recentemente
a Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998, "para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar", confirmando o caráter exemplificativo do mencionado rol. 2. Atendidos os critérios estabelecidos pela legislação, é dever da operadora de plano de saúde autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS.
3. Evidenciada a probabilidade do direito e perigo da demora, é cabível a antecipação de tutela pleiteada para determinar que o plano de saúde forneça o medicamento pleiteado. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF 07073139620238070000 1717986, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 20/06/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. MEDICAÇÃO. URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. - Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a ausência de risco de irreversibilidade da medida -
Existindo prescrição médica para o uso, com urgência, pela autora - que sofre com transtorno psiquiátrico grave (com risco de suicídio) - do medicamento "SPRAVATO (cloridrato de escetamina)" a ser ministrado nas dependências de um hospital, o seu fornecimento e custeio pelo plano de saúde é medida que se impõe - A decisão não se mostra irreversível, pois eventual improcedência final do pedido ensejará para a operadora de plano de saúde o direito de reaver da autora o valor despendido com o medicamento disponibilizado.
(TJ-MG - AI: 00004327920238130000, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 19/07/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023)

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência da autora.
Pedido de fornecimento do medicamento Spravato. Autora diagnosticada com transtorno depressivo grave, com ideações suicidas. Expressa recomendação médica a respeito da necessidade do medicamento. Ineficácia dos tratamentos anteriores. Dever de fornecimento pela operadora. Rol taxativo, segundo entendimento do STJ, mas que pode ser ampliado em situações excepcionais. Recente modificação pela Lei 14.454/2022 que passou a exigir a eficácia do tratamento não constante no rol da ANS. Caso em que o medicamento solicitado, a princípio, teria eficácia para o tratamento da autora. Medicamento registrado na ANVISA. Medicamento que não é de uso domiciliar, devendo ser aplicado em ambiente controlado no hospital. Obrigação de fornecimento, em hospital ou clínica apta e credenciada
, sob pena de multa nos termos do acórdão. AGRAVO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22643934720228260000 SP 2264393-47.2022.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 25/01/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)

E, ainda:
(TJ-RJ - AI: 00428076420228190000 202200258778, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 17/11/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2022); (TJ-CE - AI: 06407066520228060000 Fortaleza, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 10/05/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2023)
e;
(TJ-PE - AI: 00071845620228179000, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 19/12/2022, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))
.

D
estarte, entendo evidenciada a
probabilidade do direito da
Autora/
Recorr
ida
, assim como, o risco de dano de difícil reparação, consubstanciado n
a possibilidade de morte citada no laudo mencionado
acima.

Por outro lado, caso revogada a antecipação de tutela quando do julgamento da ação, não haverá risco de irreversibilidade da medida, eis que a operadora poderá buscar ressarcimento junto à paciente.

A
ssim,
com escopo no art. 300 do CPC e
ponderando os riscos em relação a ambas as partes,
hei por bem manter a decisão proferida na ação
geratriz.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto do relator.